Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASO DE DESEMBARQUE. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FATO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de serviço de cruzeiro marítimo.
2. É abusiva previsão contratual que exclui a responsabilidade da prestadora de serviço pela alteração unilateral do itinerário inicialmente previsto, uma vez que visa afastar a responsabilização do prestador de serviços em virtude de problemas inerentes à própria atividade comercial desenvolvida (artigo 51, I, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Os desdobramentos desagradáveis decorrentes do elevado número de passageiros e da burocracia portuária se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica explorada pelas empresas de transporte marítimo de passageiros.
4. Configuram dano moral a mudança de itinerário e o atraso injustificados que acarretem a impossibilidade de fruição adequada do serviço contratado pelo consumidor, com diminuição de sete horas de estadia em localidade prevista. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.